Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$1.120,14 (mil cento e vinte reais e quatorze centavos), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a recorrente não conseguiu comprovar prejuízos da rescisão contratual que justificassem a multa de 20%. Portanto, essa cláusula é considerada abusiva, sendo razoável a retenção de apenas 10% do valor das parcelas restantes, visto que a multa deve indenizar o fornecedor por danos eventualmente sofridos, o que não ocorreu na presente hipótese.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a autora/recorrida teve pleno conhecimento das cláusulas contratuais pactuadas e mesmo assim concordou e formalizou o contratado. Sustenta que o referido instrumento não teria cláusulas abusivas e que, apesar de ser um típico contrato de adesão, haveria cláusula possibilitando a sua alteração mediante aditivo. Defende a regularidade do pacto e a inexistência de abusividade multa por rescisão do contrato.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 63539217 – Pág. 193.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do artigo 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidos “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.”.
8. No mesmo sentido o §1o do referido artigo em seus incisos I e III esclarece: “§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; (...)III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”.
9. Para facilitar a presente análise transcrevo os termos da Cláusula 13 do Contrato de Prestação de Serviços - Fundace: “DA MULTA – A rescisão antecipada do presente contrato por parte do CONTRATANTE em todas as situações previstas neste contrato, inclusive com o abandono do curso por qualquer razão, implicará no pagamento de um multa por ele em favor da CONTRATADA, no valor equivalente 20% (vinte por cento) do saldo remanescente das parcelas vincendas devidas pelo CONTRATANTE até o final do curso, apurado na data da rescisão...(...)”.
10. Na hipótese, percebe-se que a mencionada cláusula do contrato coloca a consumidora em extrema desvantagem, pois fixa um percentual inexplicavelmente alto a título de multa na hipótese de rescisão antecipada do contrato, o que caracteriza flagrante desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, em virtude do desequilíbrio contratual imposto, especialmente por ser um curso on-line. Dessa forma é imperativa a declaração de nulidade da cobrança de valores em desfavor do recorrido após o cancelamento por e-mail, conforme determinado na sentença de origem.
11. Impõe-se considerar, que a liberdade de contratar (Art. 421 do CC) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (Art. 54 do CDC), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (Art. 46 e seguintes do CDC), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo. Com a experiência, observamos que o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (Art. 51, inc. XV, do CDC).
12. Nesse sistema protetivo deve ser preservado o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (Art. 4o, inc. III, do CDC) e respectiva igualdade nas contratações (Art. 6o, inc. II, do CDC), motivo pelo qual entendo, também, que a fixação de multa no valor de 20% do saldo remanescente fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (Art. 7o do CDC), pois é apta a ensejar um enriquecimento ilícito de uma das partes.
13. Salienta-se que a consumidora, ao receber de maneira expressa informações sobre o cálculo da multa rescisória, não exime a cláusula de sua natureza abusiva, especialmente por promover, como já mencionado, o enriquecimento sem causa do fornecedor.
14. Dessa forma, mesmo o recorrente tentando descaracterizar a natureza do contrato sob análise, é evidente que a multa dever ser reduzida ao patamar estabelecido pelo juízo de origem ante a sua abusividade.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.